Tribunal: TJDFT
Processo: 0733028-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. FURTO. PERTENCES. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INTERIOR. FORNECEDOR DE SERVIÇO. RESPONSABILDADE. OBJETIVA. DEVER DE VIGILÂNICIA E SEGURANÇA. FALHA. COMPROVAÇÃO. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO.
1. Nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, ou seja, independe da demonstração do elemento culpa, de forma que basta a prova do dano e do respectivo nexo de causalidade, pela qual o fornecedor de serviços somente se exime do dever de indenizar se demonstrar a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
2. Demonstrada a existência de falha no dever de vigilância e segurança dos clientes, que resulta no furto de seus pertences no interior do estabelecimento comercial, resta evidente o dever do fornecedor de serviço em indenizar os prejuízos materiais comprovadamente experimentados pelos consumidores.
3. Comprovada a total omissão e negligência do fornecedor de serviço e seus prepostos com relação ao furto sofrido pelo consumidor dentro do estabelecimento comercial, é devida a compensação pelo dano moral experimentado, uma vez que a situação é capaz de gerar intenso sofrimento e frustração.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.